Tribunal: TJSP
Processo: 1006557-88.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de enquadramento, conforme critérios da Lei 9.492/1997, para reconhecer a possiblidade de protesto relativo a Certidão da Dívida Ativa (CDA). Julgamento definitivo do mérito do recurso especial 1.686.659/SP (tema 777) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido

Ementa:
Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de enquadramento, conforme critérios da Lei 9.492/1997, para reconhecer a possiblidade de protesto relativo a Certidão da Dívida Ativa (CDA). Julgamento definitivo do mérito do recurso especial 1.686.659/SP (tema 777) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Readequação dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000102563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006557-88.2014.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante NUPI
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES PLÁTICAS
LTDA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o Acórdão. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006557-88.2014.8.26.0068 -Voto no 33.063.
2
Apelação Cível no 1006557-88.2014.8.26.0068
Apelante: Nupi Brasil Indústria e Comércio de Tubos e Conexões Pláticas Ltda
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Barueri
Voto no 33.063.
EMENTA: Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de
enquadramento, conforme critérios
da Lei 9.492/1997, para reconhecer
a
possiblidade
de
protesto
relativo a Certidão da Dívida
Ativa (CDA). Julgamento definitivo
do mérito do recurso especial
1.686.659/SP
(tema
777)
pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o
posicionamento dessa Corte e o
referente ao acórdão proferido por
esta
Câmara.
Readequação
dessa
decisão que se impõe, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Nupi Brasil Indústria e Comércio de Tubos e Conexões
Plásticas LTDA.(folhas 89 a 109) à respeitável
sentença (folhas 79 a 83) pela qual se julgara
improcedente o pedido de condenação da ré a
obrigação de não fazer a fim de evitar protesto das
Certidões de Dívida Ativa.
Dado provimento ao apelo (folhas 159 a
166), houvera oposição de embargos de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006557-88.2014.8.26.0068 -Voto no 33.063.
3
pela Fazenda do Estado de São Paulo (folhas 174 a
176), os quais rejeitados (folhas 180 a 185).
Sobreviera interposição de recurso
especial pela Fazenda do Estado de São Paulo (folhas
188 a 201). Porém, antes do exame de admissibilidade
dessa irresignação, houve deliberação do eminente
desembargador Presidente da Seção de Direito Público
(folhas 214) para o encaminhamento destes autos a
esta Câmara a fim de que reapreciado esse acórdão
recorrido em conformidade ao resultado do julgamento
do
recurso
especial
1.686.659/SP
pelo
egrégio
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Impõe-se o ajustamento da respeitável
decisão recorrida.
A propósito, desse acórdão recorrido
(folhas 159 a 166) constou, dentre o mais, o
seguinte:
“(...)
É inquestionável que o protesto da CDA
não tem o escopo de dar mais força à cobrança,
porquanto a execução à qual legitimada a fazenda
pública já tem atributos diferenciados própria da
Lei 6.830/81. O protesto, na hipótese, tem o único

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006557-88.2014.8.26.0068 -Voto no 33.063.
4
efeito de agregar à cobrança constrangimento e
intimidação ao contribuinte.
(...)
De rigor, pois, condenar a ré a
obrigação de não fazer, consistente em abster-se de
qualquer
procedimento
voltado
ao
protesto
dos
títulos mencionados, bem como ao reembolso das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 2.000,00
(dois mil reais), com anotação do resultado deste
julgamento na cautelar, comunicando-se ao juízo de
origem.
(...)”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível com a tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça mediante o julgamento do recurso especial
1.686.659/SP (tema 777) de seguinte teor:
“A Fazenda Pública possui interesse e
pode efetivar o protesto da CDA, documento de
dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei
9.492/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei
12.767/2012.”
A esse respeito, ainda, é presente ter
o Supremo Tribunal Federal declarado, mediante tese
de controle concentrado, a constitucionalidade do
protesto de CDA na qual consta, dentre o mais, o
seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006557-88.2014.8.26.0068 -Voto no 33.063.
5
“O protesto das Certidões de Dívida
Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo,
por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”1
Desse modo, conforme o supraexposto,
está pacificado o posicionamento jurisprudencial das
Cortes Superiores a respeito da possibilidade de
protesto da Certidão de Dívida Ativa.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:
“APELAÇÃO
-
Juízo
de
Readequação
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONCESSÃO
DA
ORDEM
PARA
CANCELAR O PROTESTO DA CDA N. 1.006.586.358 -
RECURSO ESPECIAL 1.686.659/SP (Tema 777 do STJ) “A
Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o
protesto da CDA, documento de dívida, na forma do
art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a
redação dada pela Lei 12.767/2012” - Reconhecimento
da constitucionalidade e legitimidade do protesto de
CDA - Acórdão readequado à orientação estabelecida
no Tema 777 do STJ - Sentença reformada para denegar
a
ordem
-
Acórdão
Readequado
à
orientação
estabelecida no REsp no 1.686.659/sp (tema 777 do
1 Tese de Controle Concentrado na ADI 5.135, relator o ministro Roberto Barroso, julgamento em 9
de novembro de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006557-88.2014.8.26.0068 -Voto no 33.063.
6
STJ) para dar provimento ao recurso de apelação -
Retratação devida.”2
Consideradas
essas
realidades,
verifica-se estar a fundamentação desse acórdão
dissonante à da Corte Superior dado haver essa
decisão negado o protesto em cartório extrajudicial
da CDA.
Daí porque de rigor o ajustamento do
aresto
proferido
por
esta
Câmara
referente
à
impossibilidade de protesto da Certidão de Dívida
Ativa a fim de ser negado provimento ao recurso de
apelação.
Derradeiramente,
porque
alterado
o
aresto ora recorrido, impõe-se se o ônus decorrente
da sucumbência nos termos constantes da respeitável
sentença3.
À
vista
do
exposto,
altera-se
o
supracitado e respeitável acórdão (folhas 180 a 185)
desta Câmara para que se verifique em consonância ao
decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
mediante
o
julgamento
do
recurso
especial
1.686.659/SP (tema 777).
2 Apelação Cível 0006613-91.2011.8.26.0053, relatora a desembargadora Ana Liarte, 4a Câmara de
Direito Público, julgamento em de 21 de outubro de 2019.
3 Nesse sentido: “Tratando-se de sentença proferida antes da entrada em vigor do NCPC, deve-se
observar o quanto constante do CPC/73, ficando assim igualmente partilhadas entre as partes custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos da sentença” (Apelação
1022982-07.2015.8.26.0053, relator o desembargador Marrey Uint, 3 a Câmara de Direito Público,
julgamento em 30 de janeiro de 2018).